Tribunal: TJBA
Processo: 0775600-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775600-51.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REIJANE PATRICIA NAZARE DE SENA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO INSCRITO NO CADASTRO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ISS e extinguiu a execução, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal, sem a efetiva prestação de serviços, é suficiente para sustentar a exigibilidade do crédito tributário referente ao ISS. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a existência de vínculo empregatício da executada durante o período de cobrança, fica afastada a prestação de serviços autônomos e, consequentemente, o fato gerador do ISS. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, embora existente, é relativa e cede diante de prova inequívoca em sentido contrário. A simples manutenção de inscrição ativa sem exercício de atividade econômica não autoriza a exigência do tributo. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que, em situações de ausência de movimentação tributária por período superior a dois anos, incumbe ao Fisco a baixa da inscrição, não havendo autorização para cobrança automática. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação de vínculo empregatício afasta a condição de prestador de serviços autônomos e, consequentemente, o fato gerador do ISS. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada mediante prova robusta de inexistência do fato gerador. A simples manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal não autoriza, por si só, a exigência tributária. O desprovimento de recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0769000-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 17.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 0758543-44.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0775600-51.2012.8.05.0001, apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada REIJANE PATRICIA NAZARE DE SENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.